Tribunal: TJSP
Processo: 1016002-86.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação Cível – Seguro.

Ausente prova da existência de negócio jurídico vigente no momento do sinistro, correta a improcedência do pedido inicial – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-86.2018.8.26.0005
Voto n.o 42.749 - morf
Registro: 2020.0000183480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016002-86.2018.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSILENE CRISTINA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-86.2018.8.26.0005
Voto n.o 42.749 - morf
Apelação Cível n.o 1016002-86.2018.8.26.0005
Apelante: Josilene Cristina de Oliveira
Apelada: Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do F. R. de São Miguel Paulista)
Juiz(a):
Mário Daccache
VOTO N.o 42.749
Apelação Cível Seguro.
Ausente prova da existência de negócio jurídico vigente no
momento do sinistro, correta a improcedência do pedido
inicial Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários.
Recurso desprovido, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 77/78 julgou improcedente
o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Apela a autora a fls. 80/93. Contrarrazões a fls. 96/102.
É o relatório.
Trata-se de ação por meio da qual a autora
argui que faz jus ao recebimento de despesas com funeral de seu pai,
além de danos morais decorrentes da recusa.
Extrai-se das provas contidas no processo que
não havia apólice com cobertura para "auxílio funeral" na data do
sinistro, havendo notícia de que a apólice que previa esse tipo de
benefício já não estava vigente havia cerca de seis anos quando do óbito
do pai da autora.
É sabido que a renovação dos contratos de
seguro é anual; logo, diante do lapso temporal decorrido, não se há de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016002-86.2018.8.26.0005
Voto n.o 42.749 - morf
falar sequer em cancelamento por inadimplência sem aviso prévio, uma
vez que, conforme ao que consta dos autos, a apólice que previa o
benefício do auxílio funeral não estava vigente desde 2012, tendo o
óbito ocorrido em 2018.
Sendo assim, correta a improcedência do
pedido.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários fica majorada para
onze por cento (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica